Tribunal: TJDFT
Processo: 0707520-41.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0707520-41.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FRANCILENE AMORIM LIMA, ANGELA GARCIA DE CARVALHO SILVA, PAMELLA GARCIA DE MORAIS BUARETO, T. G. D. M. B., SUELI SIMAO DE SOUZA, SAMARA NICE DE SOUZA GOMES, ELTON SANCHES DE SOUZA GOMES APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por FRANCILENE AMORIM LIMA, ANGELA GARCIA DE CARVALHO SILVA, PAMELA GARCIA DE MORAIS BUARETO, T. G. D. M. B., SUELI SIMAO DE SOUZA, SAMARA NICE DE SOUZA GOMES e ELTON SANCHES DE SOUZA GOMES, contra sentença da 1a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos de ação monitória ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL, julgou improcedente o pedido. Em suas razões (ID 58004637), sustentam que: 1) a sentença adotou como causa de decidir acórdãos colacionados como paradigmas, mas que se prestam a justificar qualquer outra decisão pertinente a pensão militar por morte presumida e que tenha a ADI 4507/DF como base, o que viola o art. 489 do CPC e o art. 93, IX, da CF; 2) a pensão militar é um benefício previdenciário para a proteção dos dependentes do militar excluído da corporação, pois estender a eles os efeitos da punição disciplinar imposta ao militar, que pagou, quando em serviço, as contribuições para a constituição da pensão militar, não atende ao princípio da razoabilidade; 3) o art. 2o da lei 3.765/60 foi revogado pela Medida Provisória 2.215-10/2001; 4) os precedentes utilizados na sentença s ignoraram o art. 24 e o parágrafo único do art. 24-E, ambos do Decreto-Lei 667/69; 5) a lei 9.717/1998 é inaplicável ao caso, por força do art. 24, do Decreto-Lei 667/1969; 6) não há necessidade de continuidade de recolhimento de contribuições obrigatórias pelos instituidores, pois estão mortos juridicamente, desde a data de suas exclusões do órgão público. Ao final, requerem, liminarmente, a suspensão dos efeitos da sentença para que seja retomado o pagamento das pensões militares aos apelantes até o julgamento definitivo. No mérito, a confirmação da liminar, com a reforma da sentença para que seja dado provimento ao pleito inicial. Sem preparo, diante do pedido de gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas (ID 58004655). Petição com reiteração do pedido liminar e de gratuidade de justiça (ID 58738325). Manifestação da Procuradoria de Justiça, que oficia pelo desprovimento do recurso (ID 58813175). É o relatório. O ordenamento jurídico prevê o instituto da gratuidade da justiça para pessoas naturais e jurídicas. Com relação às pessoas naturais, há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme art. 99, § 3o, do CPC. Todavia, a presunção não implica a concessão indiscriminada do benefício, o qual deve ser concedido apenas àqueles que não possuem recursos para arcar com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários. Cabe ao juiz verificar se o requerente pode prover as despesas processuais sem se privar de sua subsistência ou de sua família (artigo 99, § 2o, do CPC). Na hipótese, apesar dos apelantes afirmarem que estão impossibilitados de arcarem com as custas processuais, não há elementos suficientes que atestem a alegada hipossuficiência. Em face dos princípios da cooperação e a fim de preservar o mínimo existencial, intimem-se os recorrentes para, no prazo de 5 dias, juntarem documentos, tais como extrato dos últimos 3 meses das contas bancárias, bem como os gastos que comprometem sua renda ou outros documentos capazes de comprovar sua situação financeira, sob pena de indeferimento do benefício. Brasília-DF, 21 de maio de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator